Tribunal: TJPA
Processo: 0008878-39.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008878-39.2017.8.14.0005

APELANTE: MARLON OLIVEIRA EVANGELISTA

APELADO: MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0008878-39.2017.8.14.0005

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU

APELANTE:

MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

ADVOGADO(A):
ARTHUR SISO PINHEIRO OAB/PA 17.657

ADVOGADO(A):
LEONARDO MAIA NASCIMENTO – OAB/PA 14.871

ADVOGADO(A):
KÁSSIA RIQUE DE OLIVEIRA SHERRING OAB/PA 8.681-E

APELADO(A):

MARLON OLIVEIRA EVANGELISTA

ADVOGADO(A):
MARCIO VANDERLEI LINO – OAB/PA 7.042

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO. EMBARGOS IMPROCEDENTES. RECIBO COMO PROVA. DOCUMENTO HÁBIL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA IMPEDITIVA, EXTINTIVA OU MODIFICATIVA DO DIREITO PLEITEADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A apresentação de documento escrito que comprove, minimamente, a existência de uma relação obrigacional, evidenciando, o dever de pagar quantia certa, restou comprovado no presente caso.

2- Diante da alegação de pagamento da dívida cobrada na ação monitória, incumbe ao devedor a prova de quitação, seja por recibo ou documento equivalente.

3 - A ausência de provas nesse sentido, ressoa o direito do credor sobre o crédito, permitindo a constituição da dívida em título executivo judicial.

4 – Apelo recursal conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA,

diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU
,
que julgou procedente os pedidos formulados na exordial e constituiu o título executivo judicial na Ação Monitória ajuizada por
MARLON OLIVEIRA EVANGELISTA
.

Em sua exordial, Id 9257494, o autor
ajuizou ação monitória amparado em RECIBO DE RECEPTAÇÃO DE TICKETS da empresa apelante, devidamente assinado pelos representantes da empresa ré, alegando que contratou a apelante para o credenciamento e fornecimento de tickets de alimentação e refeição, no total de 13.231 (treze mil, duzentos e trinta e um) tickets, no importe de R$ 10,00 (dez reais) cada um, que vinha sendo pago pela empresa regularmente, no entanto, esta deixou pendente um débito final no valor de R$ 31.410,52 (trinta e um mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e dois centavos), motivo pelo qual o requerente ajuizou a presente monitória.

A parte requerida apresentou embargos monitórios em Id 9257496, aduzindo, em síntese, que os documentos apresentados pela autora não são aptos a comprovar suas alegações, eis que
não são suficientes para configurar o reconhecimento de dívida líquida e certa, necessária a ensejar a formação do título executivo, bem como alega que o débito cobrado pelo autor foi integralmente quitado, mas que por motivo de lapso temporal, não possuía mais os extratos bancários de períodos superiores a 3 meses, que comprovariam a quitação integral da dívida que possuía com o apelado.

Apresentação de Impugnação aos Embargos Monitórios em Id 9257497.

O juízo
a quo
proferiu sentença (Id 9257499), julgando procedente a ação monitória e constituindo de pleno direito, os documentos apresentados pelo autor, em título executivo judicial, com a obrigação da apelante MAXXCARD MINISTRADORA DE CARTOES LTDA a pagar ao apelado MARLON OLIVEIRA EVANGELISTA a quantia de R$ 31.410,52 (trinta e um mil e quatrocentos e dez reais e cinquenta e dois centavos), acrescidos de correção monetária, com base no INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data da citação, julgando ainda, parcialmente procedente os embargos monitórios somente no que tange ao acolhimento da impugnação para corrigir o valor da causa, excluindo os juros compostos dos cálculos do débito devido ao apelado.

Irresignada, a empresa ré interpôs recurso de apelação, em Id 9257500, alegando, em suas razões, que a ação monitória não se fundou em documento hábil que comprove a relação jurídica existente entre as partes litigantes, isto porque, o juízo
a quo
julgou a ação procedente se baseando apenas em dois recibos, aduzindo, ainda, que estes não comprovam a existência da divida sustentada pelo apelado e devida pelo apelante, divida esta que alega já ter sido quitada.

Postulando, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida, com vistas a dar total improcedência aos pedidos da exordial.

Devidamente intimada e instada a se manifestar, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão em Id 9257503.

Distribuído os autos, perante este órgão
ad quem
, coube-me a relatoria do feito.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

I. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
conheço do recurso de apelação, e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. ANÁLISE DE MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal reside em analisar se os documentos que fundam a presente ação monitória são hábeis para a formação de título executivo judicial nos termos do artigo 701, § 2", do CPC, e, consequentemente, garantir o direito ao credor de exigir do devedor o pagamento de montante em dinheiro reclamado, e se tal obrigação foi cumprida, conforme alegado pelo apelante.

É cediço que a ação monitória consiste num procedimento especial destinado a permitir a rápida formação do título executivo judicial, garantindo ao autor a cobrança imediata do crédito, por meio da execução forçada. Os requisitos indispensáveis da Monitória estão previstos no Art. 700, do CPC, que consistem na apresentação de documentos escritos sem eficácia de título executivo extrajudicial, aptos a formarem o convencimento do Juiz acerca da veracidade do direito alegado, a fim de que se determine a expedição de mandado de pagamento ou entrega da coisa, no prazo legal.

Nesse contexto, para o ajuizamento do procedimento monitório, faz-se necessária, em regra, a apresentação de documento escrito que comprove, minimamente, a existência de uma relação obrigacional, evidenciando, no presente caso, o dever de pagar quantia certa. Isto porque, a sua finalidade é justamente conferir a exequibilidade a documento que não teve e continua não tendo força executiva.

Nos dizeres do Ilustre Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, "a ação monitória tem natureza de processo cognitivo sumário e a finalidade de agilizar a prestação jurisdicional, sendo facultada a sua utilização, em nosso sistema, ao credor que possuir prova escrita do débito, sem força de título executivo, nos termos do artigo 1.102 a, CPC" (STJ, REsp 208.870-SP, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 08/06/99, DJU 28/06/99).

Compulsando os autos, verifica-se que restou incontroverso o negócio jurídico celebrado entre as partes, referente ao serviço de credenciamento e fornecimento de tickets de alimentação e refeição contratado, que originou o título litigado no total de 13.231 (treze mil, duzentos e trinta e um) tickets, no importe de R$ 10,00 (dez reais) cada um, na medida em que tanto os recibos assinados pelo apelante e apresentados pelo apelado na exordial, quanto o a ficha de credenciamento colacionado aos autos pelo apelante, em Id 9257496 - Pág. 15 e 16, corroboram com esse axioma.

A alegação recursal pauta-se, na ausência de cumprimento dos requisitos do art. 700, do CPC. Ocorre que o Autor fundamentou a Ação Monitória em
recibos de receptação de tickets
, como elemento probatório, acompanhado de planilha de débito que demonstraram a origem e a evolução da dívida, bem como os encargos moratórios aplicados, tornando indene de dúvidas a constituição da dívida pela Embargado.

In casu
, o documento escrito que comprova, minimamente, a existência da relação obrigacional entre as partes dessa demanda, trata-se dos Recibos de Tickets assinados pelos representantes da empresa ré, onde o recorrente em nenhum momento do processo, alega, sequer, que as assinaturas ali constantes não seriam de sua autoria ou da autoria de seus representantes, limitando-se a questionar a origem da dívida, aduzindo, ainda que houve a quitação integral do débito pleiteado pelo autor da monitória.

Na hipótese, verifica-se que as alegações trazidas pelo apelante para vulnerar a legitimidade do título que assenta a pretensão monitória, consiste no argumento de fragilidade documental, bem como que este já teria sido adimplido.

Com efeito, a distribuição do ônus probatório em sede de ação monitória deve se orientar de modo que, enquanto ao credor incumbe a apresentação da prova escrita exigida pela lei, ao requerido faculta-se a apresentação de embargos com o intuito de desconstituir a força monitória reconhecida à prova.

Assim, diante da alegação de pagamento da dívida cobrada na ação monitória, incumbe ao devedor, a prova de quitação do débito, seja por recibo ou documento equivalente. A ausência de provas nesse sentido, ressoa o direito do credor sobre o crédito, permitindo a constituição da dívida em título executivo judicial.

Neste diapasão, acerca do alegado adimplemento total do título, verifica-se que o apelante não trouxe aos autos nenhum documento hábil a comprovar o efetivo pagamento da dívida, diferentemente do que alega.

Dessa forma, com base nas provas citadas, é possível concluir que o apelante se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que estabelece o artigo 373, inciso II do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios e desta Egrégia Corte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO
. EMBARGOS IMPROCEDENTES.
- Diante da alegação de pagamento da dívida cobrada na ação monitória,
incumbe ao devedor a prova de quitação, seja por recibo ou documento equivalente.
- A ausência de provas nesse sentido, ressoa o direito do credor sobre o crédito, permitindo a constituição da dívida em título executivo judicial.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0498.17.001636-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO, FATURA E COMPROVANTES DE ABASTECIMENTO.
PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO
. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS SIGNATÁRIOS DE PARTE DOS RECIBOS NÃO ERA PREPOSTO DA EMBARGANTE. FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DA AÇÃO MONITÓRIA.
ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE
. - Para o manejo de Ação monitória indispensável a presença de documento escrito sem eficácia de título executivo que sustente o crédito alegado
- Não tendo a parte ré se desincumbido do ônus de comprovar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos da parte autora, infere-se que a procedência do pedido formulado na ação monitória consubstanciado na conversão do mandado inicial em mandado executivo é medida que se impõe
- Recurso não provido
(TJ-MG - AC: 10000210352290001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
INSTRUMENTO CONTRATUAL ACOMPANHADO DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS.
PROVA ESCRITA HÁBIL. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS IMPEDITIVOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

No caso dos Autos, a Autora Instruiu a Ação Monitória com contrato de empreitada acompanhada de recibos de entrega de mercadoria (ID 2139838 - Pág. 12 e ID 2139838 - Pág. 15-28).

II.

Muito embora o embargante, ora Apelante, não reconheça como sua a assinatura posta nos recibos de entrega das mercadorias,
não produziu nenhuma prova em embasasse suas alegações. Portanto, não fez prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, no sentido de que não recebeu as mercadorias
, vinculadas no Contrato de Empreitada 697/09/22.209 (ID 2139837 - Pág. 18).

III.

Do contrário, o Requerente/Apelado juntou instrumento de empreitada, cujo objeto contrato, se trata do mesmo descrito nos recibos de entra, qual seja, ATERRO ARENOSO.

IV.

Recurso conhecido e desprovido (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006210-90.2011.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/07/2022).

Destarte, diante da fundamentação exposta e da análise probatória, restou configurado que o embargante, ora apelante, não conseguiu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, impondo-se a manutenção na integra da sentença recorrida.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume todo os termos da sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 13/07/2024